Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-16.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (APELADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – IMÓVEIS E PARTES DISTINTAS - CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".

2. Não há justificativa para a reunião das ações de obrigação de fazer quando estas têm por objeto contratos e imóveis distintos, além de terem partes distintas nos polos ativos respectivos, inexistindo, neste caso, risco de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1001501-20.2022.811.0041, movida por LEONARDO MIRANDA DE FIGUEIREDO, contra a MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO e MINAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS. É importante dizer que a necessidade de reunião da ação de Obrigação de Fazer nº 1025414-76.2020.811.0041 e da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001501-20.2022.8.11.0001 têm como fundamento principal a existência de conexão, vez que as ações envolvem a mesma causa de pedir (vícios de construtivos no apartamento n. º 402, Bloco 12, do condomínio Chapada dos Pampas, nesta Capital) e pedido comum (reparo dos vícios de construção) entre elas.

Em síntese aduz o juízo suscitante que diferente do que alega a MMª. Colega da 10ª Vara Cível de Cuiabá, não existe a conexão alegada, pois, não se verifica o mesmo pedido e a causa de pedir entre as ações, tampouco existe a possibilidade de decisões conflitantes entre elas, já que se trata de imóveis distintos. Que não se mostra possível a reunião dos processos para julgamento conjunto, pois, ambos estão em fases totalmente distintas, já que a ação n. 1025414-76.2020.811.0041, em trâmite nesta 4ª Vara Cível de Cuiabá, está concluso para sentença, pois, já realizada a perícia nos imóveis. Afirma que se mantida a reunião dos feitos haverá atraso na prestação jurisdicional, motivo pelo qual suscitou o presente conflito.

O juízo suscitado argumenta que tramita na 4ª Vara Cível da Capital Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, autos n.º 1025414-76.2020.8.11.0041, interposta por Missão Salesiana de Mato Grosso, em face de MRV Engenharia e Participações S.A., na qual pretende que a empresa requerida realize os reparos definitivos nos imóveis descritos na petição inicial. Que as ações envolvem a mesma causa de pedir (vícios de construtivos no apartamento n. º 402, Bloco 12, do condomínio Chapada dos Pampas, nesta Capital) e pedido comum (reparo dos vícios de construção) entre elas e a decisão a ser lançada em uma consequentemente atingirá as outras, assim, devem-se reunir os processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 1º e 3º, CPC).

Assevera que a identidade de partes não é imprescindível para a verificação da conexão, bastando que o pedido ou as razões da causa de pedir sejam comuns a duas ou mais demandas judiciais, devendo ser reconhecida a conexão, para que a questão seja decidida simultaneamente (art. 55 § 3º do CPC). Sugere a aplicação imediata do art. 59 do Novo Código de Processo Civil, vez que a Ação de Obrigação de Fazer (autos 1025414-76.2020.8.11.0041) foi distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 04.06.2020, enquanto que os autos de nº 1001501-20.2022.8.11.0001, em 18.01.2022.

Em decisão de id 199698731, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça anotou a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação (id 205634193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1001501-20.2022.811.0041, movida por LEONARDO MIRANDA DE FIGUEIREDO, contra a MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO e MINAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS. É importante dizer que a necessidade de reunião da ação de Obrigação de Fazer nº 1025414-76.2020.811.0041 e da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001501-20.2022.8.11.0001 têm como fundamento principal a existência de conexão, vez que as ações envolvem a mesma causa de pedir (vícios de construtivos no apartamento n. º 402, Bloco 12, do condomínio Chapada dos Pampas, nesta Capital) e pedido comum (reparo dos vícios de construção) entre elas.

Cinge-se o presente conflito à verificação de qual Juízo é competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização Material e Moral e Pedido de Tutela de Urgência nº 1001501-20.2022.811.0041, ajuizada por Leonardo Miranda de Figueiredo em face de Missão Salesiana De Mato Grosso e Minas Negocios Imobiliarios, ante a possível existência de conexão com a ação de obrigação de fazer nº 1025414-76.2020.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível daquela Comarca, movida por Missao Salesiana de Mato Grosso em face do MRV Engenharia e Participações S/A.

Dispõe o artigo 55 do CPC que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".

Prevê também o § 3º do referido dispositivo que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

Por sua vez, art. 58 do mesmo diploma dispõe que, "a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente", considerando-se prevento o juízo onde ocorreu o registro ou a distribuição da petição inicial em primeiro lugar (art. 59, CPC).

No caso dos autos, a ilação que se extrai é de que não se justifica a reunião das ações de obrigação de fazer em comento, haja vista que, por possuírem como objeto contratos e imóveis distintos, inexiste risco de serem proferidas decisões conflitantes.

A ação n. 1025414-76.2020.811.0041, que tramita na 4ª Vara Cível de Cuiabá, foi proposta pela MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO contra a MRV ENGENHARIA, para apurar defeitos diversos nos apartamentos localizados no Condomínio Chapada dos Pampas Bl.18- apto.202/ Bl.05- apto.204/ Bl.12 - apto.101/ Bl.19- apto.303/ Bl.02- apto.304/ Bl.18- apto.202/ Bl.05- apto.204/ Bl.12 - apto.101/ Bl.19- apto.303/ Bl.02- apto.304/ Bl.20- apto.04.

Enquanto que na ação nº 1001501-20.2022.811.0041, ajuizada por Leonardo Miranda de Figueiredo em face de Missão Salesiana De Mato Grosso e Minas Negocios Imobiliarios, alega-se vícios construtivos no imóvel adquirido da ré – apartamento 402, bloco 12, Condomínio Chapada dos Pampas.

Como bem fundamentou o Juízo Suscitante:

“Logo, diferente do que alega a MMª. Colega da 10ª Vara Cível de Cuiabá, não existe a conexão alegada, pois, não se verifica o mesmo pedido e a causa de pedir entre as ações, tampouco existe a possibilidade de decisões conflitantes entre elas, já que se trata de imóveis distintos.

Além disso, não se mostra possível a reunião dos processos para julgamento conjunto, pois, ambos estão em fases totalmente distintas, já que a ação n. 1025414-76.2020.811.0041, em trâmite nesta 4ª Vara Cível de Cuiabá, está concluso para sentença, pois, já realizada a perícia nos imóveis.”

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ADJUDICATÓRIA - CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.

Há conexão entre as ações que possuem o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir. Não havendo conexão, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência suscitada no processo para que o feito seja remetido ao juiz que despachou primeiro, no outro feito. Hipótese em que os feitos se baseiam em contratos distintos e imóveis distintos, além de terem partes distintas nos polos passivos respectivos.

A legitimidade para agir em juízo é atribuída aos titulares da relação hipotética de direito material afirmada em juízo pelo autor da demanda. O promitente vendedor não tem legitimidade ativa para intentar ação de adjudicação compulsória para que o respectivo imóvel seja adjudicado pelo réu, promitente comprador.” (TJMG - Apelação Cível 1.0209.14.011177-1/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da sumula em 03/02/2017).

Como bem apontado pelo MM. Juiz suscitante, sendo diversos os contratos em exame, eventual desfecho que ampare a obrigação de fazer discutida nesta ação (1001501- 20.2022.811.0041), será distinta daquela que sirva de fundamento para a pretensão da ação nº 5014413-31.2017.8.13.0702, o que afasta o risco de decisões conflitantes.

Outrossim, considerando ser diversos os imóveis cuja apuração e reparo se pretende, não se evidencia entre os processos em exame a existência de identidade de objeto ou causa de pedir a justificar a referida reunião das ações.

Com estas considerações, nos termo do art. 955, parágrafo único, do CPC, conheço do conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo suscitado da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o processamento do feito ordinário (Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização Material e Moral e Pedido de Tutela de Urgência nº 1001501-20.2022.811.0041).

Comunique-se e cumpra-se com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024